Tribunal: TJDFT
Processo: 0000741-80.2014.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do estampado nas derradeiras petições colacionadas aos autos1, as partes litigantes convencionaram a resolução do conflito de interesses que as enlaça mediante concessões mútuas, concertando a transação materializada nos instrumentos exibidos2. Sucede que, conforme retratado nos autos, o apelo aviado pelo exequente já fora resolvido, denotando que este órgão recursal exaurira a jurisdição que detinha sobre a causa. A ratificação do acordado e extinção do executivo, portanto, estão reservadas, agora, ao eminente juiz a quo. Destarte, implicando a composição desistência dos embargos de declaração interpostos pela executada, ratifico essa manifestação, ficando prejudicada a pretensão declaratória, relegando ao eminente juiz da causa os atos subsequentes com vista a ser colocado termo ao executivo que tem curso nestes autos. Retire a Secretaria o processo da pauta de julgamento em que está inserido, e, preclusa esta decisão, tornem os autos ao ilustrado Juízo a quo, portanto, para os atos ulteriores. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de abril de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 45715521 - Petição (e anexos) (fls. 654/669) e ID Num. 45820341 - Pág. 1 (fl. 673) 2 ID Num. 45820346 - Pág. 1 (fls. 675/677)